Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO À MATÉRIA DEBATIDA NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. PARTILHAMENTO DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARCTERIZADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMÓVEL ADQUIRIDO E ALIENADO DURANTE O CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO DO VALOR DA VENDA EM PROL DA FAMÍLIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU.
1. Nos termos do art. 997/CPC, a subordinação do recurso adesivo ao principal deve ser aferida apenas quanto aos pressupostos extrínsecos, não havendo restrição quanto ao conteúdo da matéria devolvida.
2. O julgamento antecipado é possível caso a matéria discutida seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, haja nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz (art. 355, CPC). De igual forma, afasta-se o cerceamento de defesa se a prova pretendida se mostrava inadequada ou imprópria a fim pretendido (art. 370, par. único, CPC).
3. O artigo 1.658 do Código Civil aduz que “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”.
4. Comprovada a existência de aplicação financeira até três meses antes da separação de fato, incumbia ao réu demonstrar a utilização da respectiva quantia para cobrir despesas da família e patrimônio comum ao até o momento em que deixou o lar conjugal.
5. Sendo a parte autora titular de um patrimônio superior a R$ 1.500,00 (um milhão e quinhentos mil reais), afasta-se a presunção de sua hipossuficiência econômica, ainda que, para o recebimento integral de sua meação, seja preciso a dissolução do condomínio sobre a parcela do patrimônio indivisível.
6. Com a alienação de imóvel na constância do casamento, presume-se que o valor da venda se reverteu em favor da família. No caso presente com mais razão, pois competia a parte interessada demonstrar fatos que afastassem a presunção legal.
7. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revelou a ocorrência de sucumbência recíproca.
8. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU.